Tribunal: TJSP
Processo: 1022730-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo internacional. atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Danos morais configurados. VERBA INDENIZATÓRIA que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da súmula 326 do superior tribunal de justiça. recurso da

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo internacional. atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Danos morais configurados. VERBA INDENIZATÓRIA que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da súmula 326 do superior tribunal de justiça. recurso da autora provido em parte, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022730-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
CASSIA CARDOSO COSTA, é apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022730-18.2019.8.26.0100 -Voto no 76829
2
Ap. 1022730-18.2019.8.26.0100 São Paulo F.R. Santo Amaro 12a VC VOTO 76829
Apte.: Cassia Cardoso Costa.
Apda.: Aerovias Del Continente Americano S/A. Avianca.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE
VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM
PARTE, DESPROVIDO O DA RÉ.
São apelações contra a r. sentença a fls. 285/289, que
julgou parcialmente procedente demanda de indenização de danos
morais decorrente de atraso de voo, para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), com atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte a
partir da publicação da sentença e incidência de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, além de condenar ambas as partes ao
pagamento de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a autora pela prevenção da
38a Câmara de Direito Privado, em virtude de julgamento de demanda
conexa à presente. Argumenta que, na referida demanda ajuizada por
seu marido, a indenização de danos morais foi arbitrada em R$
10.000,00. Pleiteia, assim, que a verba indenizatória também seja
majorada para este montante. Insurge-se contra a distribuição dos
encargos de sucumbência e invoca a aplicação da Súmula 326 do
Superior Tribunal de Justiça. Postula ainda a incidência do disposto no
§ 11 do art. 85 do C.P.C. Pede a parcial reforma da sentença.
Alega a ré que a decisão não deve subsistir, pois é
parte ilegítima à propositura. Argumenta que não operou o voo em
discussão e aduz que quem deve responder é Oceanair. Rechaça a
aplicação da teoria da aparência e sustenta que não há responsabilidade solidária no caso presente. Assevera que é
inadmissível a violação ao princípio da igualdade entre os credores da
Oceanair. Alega que não restou configurado o prejuízo
extrapatrimonial e bate-se, alternativamente, pela redução do montante
da indenização. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022730-18.2019.8.26.0100 -Voto no 76829
3
É o relatório.
A sentença comporta pequeno reparo.
Inicialmente, reconheço a legitimidade da ré para
figurar no polo passivo da relação processual, pois a ela foi atribuída
a responsabilidade da reparação dos danos decorrentes da defeituosa
prestação dos serviços contratados pela autora. É o suficiente, visto
que estabelecido o nexo de congruência necessário à aferição dessa
condição da ação. O exame de tais condições da ação prescinde de
cognição exauriente, sendo suficiente a verificação da congruência
entre o que foi meramente narrado na peça vestibular e as
consequências jurídicas que se atribui à ré. A propósito, a lição do
eminente Professor Roberto Bedaque, ex-integrante desta Câmara, que
pontifica: “As condições da ação constituem requisitos necessários à
prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição
inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para
extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou
seja, mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material.
Legitimado não é quem o seria, quando existente a relação jurídica
afirmada, mas quem o seja diante da mera afirmação deste quanto à
existência hipotética daquela (in Ap. 602.138-9, de Presidente
Prudente).
Anote-se ainda que a ré não pode se escudar em
filigranas societárias para se eximir de sua inequívoca
responsabilidade, desvendada, por exemplo, pelos documentos a fls.
12/15, que denotam a contratação com a autora. Se era ou não outra
companhia, coligada ou subsidiária que deveria operar o voo, isso é
irrelevante do ponto de vista contratual. A autora contratou com a
Avianca e não com a Oceanair. Tanto é assim que o nome dessa última
sequer consta nos bilhetes a fls. 12/15. Diante disso, cabe ressaltar
que o fornecedor está sujeito objetivamente (cf. JTJ 203/95, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vasconcellos Pereira; TJSP, Ap.
Cível 70.286-4, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Carlos Marcato, apud Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil”,
Ed. RT 5a ed., 2001, p. 345) às consequências advindas do risco de sua
atividade profissional, desde que estabelecido o nexo de causalidade e
não configurada excludente ou dirimente. É o caso dos autos.
Esclareça-se ainda que não há que se falar em
prevenção da 38a Câmara de Direito Privado desta Corte para
julgamento do presente feito. Ao contrário do que alega a autora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022730-18.2019.8.26.0100 -Voto no 76829
4
se trata de demandas conexas. O contrato de transporte firmado entre a
autora e a ré é independente do pactuado entre seu marido e a
companhia aérea. Tanto é assim que as demandas tramitaram em varas
distintas
no
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(o
processo
1017981-55.2019.8.26.0100 foi julgado na 10a Vara e o presente na
12a Vara Cível). Em resumo, essa manobra da autora deve ser de plano
rechaçada.
Cabe agora apreciar o mérito da controvérsia e a
procedência parcial da demanda é mesmo de rigor, consoante a seguir
explicitado.
Na espécie, a autora alegou que ocorreu cancelamento
do voo inicialmente programado no trecho São Paulo Miami, o que
gerou atraso de aproximadamente 6 (seis) horas para chegada ao
destino, tendo aguardado durante a madrugada no aeroporto de
Guarulhos. Tais fatos restaram incontroversos nos autos, diante da
ausência de impugnação especificada da ré em sua peça de defesa.
Assim, não há controvérsia quanto a má prestação de serviços pela
companhia aérea.
Nesse contexto, cabe apenas verificar se ocorreu o
dano extrapatrimonial alegado e qual sua extensão. E aqui, a ré deve
mesmo responder pelos danos alegados na inicial, visto que o ocorrido
não significou mero aborrecimento cotidiano. Ao contrário, é evidente
a aflição e frustração por que passou a autora ao sofrer atraso em sua
viagem. A propósito, convém assentar que, em hipóteses análogas,
concernentes a transporte aéreo, já se reconheceu o dever de indenizar
o dano extrapatrimonial em situações similares a presente. Assim,
também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A
indenização por dano moral é cabível nos casos de atraso de voo e
extravio de bagagem, que "decorre da demora, desconforto, aflição e
dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de
tais fatores” (AgRg no Ag n. 442.487/RJ, Relator Ministro Humberto
Gomes de Barros, 3a Turma, julgado em 25/9/2006, DJ 9/10/2006, p.
284; AResp. 145.464-RN, Decisão Monocrática, Rel. Antonio Carlos
Ferreira, DJU 26.06.2012).
No tocante à verba indenizatória, são necessárias
algumas observações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima
(cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense
Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”,
Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022730-18.2019.8.26.0100 -Voto no 76829
5
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso em
tela, não foi razoável o arbitramento da indenização por dano moral
em R$ 500,00 (quinhentos reais). Em contrapartida, deve ser sopesado
o fato confessado pela autora de que lhe foi oferecido traslado de ida e
volta até sua residência (cf. item 6 a fls. 02 da inicial), que, vale
lembrar, é também na Grande São Paulo, o que torna desarrazoada a
exigência de oferta de hospedagem. Ou seja, deve ser tomado em conta
o fato de que a ré tentou minorar os transtornos decorrentes do
cancelamento de voo/atraso no transporte.
Assim, é cabível a majoração da indenização para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizáveis a partir da
intimação do presente. Dessa forma, estará sendo adequadamente
reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório,
quanto do punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório
suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
No
tocante
à
distribuição
dos
encargos
de
sucumbência, a sentença merece alteração, já que aqui deve ser
aplicada a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e deve incidir o
disposto no parágrafo único do art. 86 do C.P.C. Anote-se, ainda, que
deve ser observado o princípio da causalidade, de espectro mais
amplo, que o da mera sucumbência. Assim, a ré deverá arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da autora que arbitro por equidade, com
fundamento no art. 85, §8o, do C.P.C., em R$ 600,00 (seiscentos
reais), já observado o trabalho desempenhado nesta instância recursal.
Trata-se de montante que bem remunera o causídico, visto que se trata
de demanda corriqueira no foro e o feito tramitou sem nenhum
percalço digno de nota.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso da
autora e nego provimento ao da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022730-18.2019.8.26.0100 -Voto no 76829
6
Campos Mello
Desembargador Relator